Tribunal: TJDFT
Processo: 0752727-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752727-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0700028-02.2021.8.07.0007 - id 217675995), que, em cumprimento de sentença, intimou-a a cumprir a decisão id 209895400, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão, pois o pleito foi indeferido naquele decisum e a credora não apresentou nova planilha do débito, decotando o valor de R$ 530,00, referente ao pagamento parcial efetuado em 19/07/24 e fazendo incidir a multa e os honorários previstos apenas sobre o restante, sem a qual não é possível o prosseguimento do feito. Alega, em suma, que o caso não se enquadra nas disposições do CPC 523, § 2o, pois a agravada efetuou o pagamento fora do prazo para adimplemento voluntário, transcorrido em 25/01/24, além de que o valor não foi atualizado monetariamente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento AGI. 2. Pretende a agravante o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem aplicação do CPC 523, § 2o, entretanto, conforme consignado na própria decisão agravada, a matéria foi objeto de decisão id 209895400 – autos principais, que dispôs, naquilo que se refere ao objeto deste AGI: “A exequente aponta saldo residual, após decotado o pagamento da quantia de R$ 530,00. Ocorre que o cálculo apresentado pela credora incide em excesso, pois não observou o disposto no art. 523, §2o, do CPC. Assim, fica a credora intimada para apresentar nova planilha do débito, decotando o valor de R$ 530,00, referente ao pagamento parcial efetuado em 19/07/2024 e fazendo incidir a multa e os honorários previstos apenas sobre o restante. Após, intime-se o executado para pagamento.” Ciência dessa decisão em 06/09/24 (sexta-feria), conforme consta da aba “expedientes, do PJe. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 09/09/24 (segunda-feira) e ad quem 27/09/24 (sexta-feira). Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 10/12/24. Cumpre observar que eventual pedido de reconsideração (id 212447115 – autos principais) não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator